Tribunal: TJDFT
Processo: 0024690-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO NO ESTADO DO ACRE. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLEMENTO DO CONSÓRCIO CONTRATADO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DESVIO DO TRAÇADO ORIGINAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO NÃO EVIDENCIADA À OCASIÃO DO PEDIDO. REGULARIDADE DA EXTINÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA PELO TCU. PARTICIPAÇÃO FRANQUEADA AO CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas e realização de perícia não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. No caso, a Eletronorte, após, firmar contrato de concessão com a Aneel para transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão do Sistema Interligado Nacional, pactuou contrato, sob o regime da empreitada integral, modalidade EPC Full, nos ditames do Regime Diferenciado de Contratação Pública (RDC), com o Consórcio Mavi Engeglobal, para instalação de linhas de transmissão no Estado do Acre, dividindo-se o empreendimento no Trecho I, localizado entre a Subestação Rio Branco e a Subestação Feijó, e o Trecho II, situado entre a Subestação Feijó e a Subestação Cruzeiro do Sul. Contudo, este último contrato foi rescindido unilateralmente, por inadimplemento do contratado.

3. Da exegese do art. 45 da Lei n. 12.462/11, em consonância com o disposto nos arts. 78 e 79, I, da Lei n. 8.666/93, cabe a rescisão unilateral dos contratos regidos pelo RDC em caso de se verificar, por exemplo, o não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, a lentidão no cumprimento, o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento e o cometimento reiterado de faltas na execução.

4. A despeito das alegações no tocante à morosidade dos órgãos ambientais para emissão das licenças, constata-se que o contratado não se quedou diligente no fornecimento de documentos no procedimento de licenciamento e sequer procedeu à execução de atividades que não dependiam da obtenção de licenças. Mais, verifica-se que, mesmo após a emissão das licenças, não houve prosseguimento dos trabalhos de forma condizente com a necessidade de conclusão do empreendimento, demonstrando que o Consórcio não possuía condições de atender às obrigações contratuais.

5. O Tribunal de Contas da União, após auditoria minuciosa e detalhada, reputou regular a rescisão unilateral procedida pela contratante Eletronorte, ante o inadimplemento contratual por parte do Consórcio contratado, em razão das dificuldades financeiras que deram azo ao retardamento nos pagamentos às subcontratadas e em decorrência do atraso na execução de diversos marcos contratuais antes e após a obtenção das licenças necessárias. Registre-se que se franqueou a participação das empresas consorciadas no procedimento que tramitou perante a Corte de Contas, com envio de documentação pertinente, não se evidenciando, pois, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. No transcurso da execução contratual, notificado quanto ao interesse de rescisão por parte da contratante, o Consórcio contratado pleiteou o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, sob o argumento precípuo de que o necessário desvio do traçado original para não interceptar terra indígena demandava fixação de novos prazos, preços e disposições, por se tratar de fato imprevisível ou previsível de efeitos incalculáveis. Entretanto, à ocasião do pedido, ainda pendia a realização do Trecho I e o aludido desvio referia-se à terra indígena situada no Trecho II, ou seja, o pleito foi realizado de forma desfundamentada e inoportuna, sem que se revelasse incontroverso o desequilíbrio, não se evidenciando, portanto, justificativa hábil para escusar o Consórcio das obrigações contratuais e o desvencilhar dos efeitos da rescisão. Em verdade, apenas com a definição exata do novo traçado da linha de transmissão para proceder ao desvio e direcionados esforços para sua concretização poder-se-ia fixar novos prazos e quantificar eventual incremento nos custos do contratado, em caso de se vislumbrar desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes, em atenção aos arts. 65, II, § 1o, da Lei n. 8.666/93 e 39 da Lei n. 12.462/11.

7. O fato de se reconhecer percentual efetuado a título de pagamento em patamar menor que aquele correspondente à execução do objeto contratual não implica, por si só, a comprovação de valores devidos pela contratante, porquanto se constata que os eventos previstos no cronograma físico-financeiro possuem valores diferentes e os pagamentos eram efetuados após o efetivo cumprimento pelo contratado, com emissão do Certificado de Realização de Eventos – CRE pela contratante.

8. Caso o valor atribuído à causa consista em importe exorbitante, o arbitramento de honorários nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC conduziria a patamar desproporcional ao trabalho despendido pelo causídico, diante das peculiaridades do caso em comento, no qual sequer houve dilação probatória. Logo, a quantificação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, evitando-se o enriquecimento sem causa e hipótese similar à penalização da parte sucumbente.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.